Tribunal: CARF
Processo: 10730.007999/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.007999/2008-92 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.114 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
FLAVIO ROBERTO NOGUEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil (relator), que lhe deu
provimento parcial para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 8.020,00. Designada
para redigir o voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll. Votaram pelas
conclusões quanto às despesas restabelecidas pelo relator, os conselheiros Diogo Cristian Denny
e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Redatora Designada
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.007999/2008-92
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.114 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007999/2008-92

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 45/52) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 30/38), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

LANÇAMENTO
Traia o presente processo de notificação de lançamento do
Imposto sobre a Renda Pessoa Física, de fls 03-06. em face do sujeito passivo
acima identificado, referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005, com
ciência cm 30/06/2008 (fl. 24), sendo constituído crédito tributário no valor de R$
5.352,33, composto das seguintes parcelas:

Conforme a DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO
LEGAL (fl. 04) foi lançado de ofício o presente crédito tributário, em decorrência
das seguintes constatações no decorrer da ação fiscal:

Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de RS 9.700,00, indevidamente deduzido a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para
sua dedução.

COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS

DOCUMENTOS APRESENTADOS NÃO PREENCHEM OS
REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS NO ART. 80. DO RIR/99.
COMISSO FOI ALTERADO O PAGAMENTO EFETUADO AOS
RECIBOS
ABAIXO
PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
FORMALIDADES
ESSENCIAIS.
RECIBOS
COM
DADOS
INSUFICIENTES. POIS\FALTAM ENDEREÇOS E TELEFONES
DO CONSULTÓRIO/ESTABELECIMENTO DO PROFISSIONAL
NO MESMO:

VALORES.
-R$940.00 - VINÍCIUS M CASTRO
-R$350.00 - GRACE A MAIA
-R$300.00 - LUIZA A VALLADARES
-R$6I30.00 - CINARA G FREITAS
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.114 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007999/2008-92

-R$950.00 - ANNA M C PENNELLA
-R$ 1030.00 - BRANCA C NUNES

IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação (fl. 01), em 21/07/2008 através da
qual o sujeito passivo, após qualificar-se, c resumir os fatos, apresentou sua
defesa cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
 Conforme solicitado anteriormente por esta Delegacia através
do Termo de Intimação Fiscal n°. 2006/6(17309604351026,
foram por mim apresentados os documentos (originais e
cópias) e esclarecimentos relativos a minha declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2006, ano
calendário 2005, através de resposta ao presente Termo, por
escrito, datada e assinada por mim .em 03 de junho de 2008.
 Fui agora notificado através deste processo, informando que
parte dos recibos por mim apresentados não preenchem os
requisitos formais previstos no artigo 80, do RIR/99, sendo
considerado os referidos recibos com dados insuficientes, pois
faltavam endereço e telefone do estabelecimento do profissional.
 Registro minha indignação com o fato do não reconhecimento
de alguns dos recibos das despesas médicas apresentadas, pois
não localizei nas normas de preenchimento qualquer
orientação neste sentido, no programa disponibilizado pela
Receita Federal, referente 2005/2006.
 Após a notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa
Física Processo n°.2006/607450227274030, cm que esclarece
as normas para a apresentação de recibos médicos, e devido a
veracidade dos mesmos e tendo solicitado aos prestadores das
despesas médicas as informações inerentes para preenchimento
dos requisitos formais previstos no artigo 80, do RIR/99, venho
assim reapresentar os referidos recibos para preencher os
requisitos necessários.

PEDIDO
O sujeito passivo requer o cancelamento do crédito tributário.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da
base de cálculo do imposto de renda pessoa física, está
condicionada ao atendimento de requisitos objetivos, previstos em
lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.114 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007999/2008-92

A 3a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
Com base na legislação, critérios e princípios expostos, conclui-se
por:
I) Considerar ineficaz o recibo emitido por Vinícius Morandi de
Castro (fl.07), no valor de R$ 940,00, com base nos
fundamentos contidos nos itens 3; 4; 5 e 7.1 do presente voto,
por não preencher os requisitos legais da prova, pois a
descrição dos serviços é genérica, e por se tratarem de
despesas de valor considerável, necessitaria que o efetivo
dispêndio fosse confirmado.
II) Considerar ineficaz o recibo emitido por Grace Aparecida
Maia (fl.08), no valor de R$350,00, com base nos fundamentos
contidos nos itens 3; 4 e 5 do presente voto, por não preencher
os requisitos legais da prova, pois a descrição dos serviços é
genérica, e pela natureza do serviços prestado caberia
comprovação pela apresentação de prévia prescrição médica.
III) Considerar ineficaz o recibo emitido por Luiza de A Valladares
(fl.09), no valor de R$300,00, com base nos fundamentos
contidos nos itens 3; 4 e 5 do presente voto, por não preencher
os requisitos legais da prova, pois a descrição dos serviços é
genérica, e pela natureza do serviços prestado caberia
comprovação pela apresentação de prévia prescrição médica.
IV) Considerar ineficazes os oito recibos emitidos por Cinara
Guimarães Freitas (fls. 10 e 13), no valor de R$6.130,00, com
base nos fundamentos contidos nos itens 3; 4; 5 e 7.1 do
presente voto, por não preencherem os requisitos legais da
prova, pois a descrição dos serviços é genérica, e por se
tratarem de despesas de valor considerável, necessitariam que
os efetivos dispêndios fossem confirmados, e pela natureza do
serviços prestado caberia comprovação pela apresentação de
prévia prescrição médica.
V) Considerar ineficazes eficaz os dois recibos emitidos por Anna
Maria Igreja Pennella (fl. 14), no valor total de R$ 950,00, com
base nos fundamentos contidos nos itens 3; 4; 5 e 7.1 do
presente voto, por não preencherem os requisitos legais da
prova, pois a descrição dos serviços é genérica, e por se
tratarem de despesas de valor considerável, necessitaria que o
efetivo dispêndio fosse confirmado.
VI) Considerar ineficazes os dois recibos emitidos por Bianca
Carvalho Nunes (fls. 15), no valor de R$ 1.030,00, com base
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.114 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007999/2008-92

nos fundamentos contidos nos itens 3; 4; 5 e 7.1 do presente
voto, por não preencherem os requisitos legais da prova, pois a
descrição dos serviços é genérica, c por se tratarem de
despesas de valor considerável, necessitariam que os efetivos
dispêndios fossem confirmados, e pela natureza do serviços
prestado caberia comprovação pela apresentação de prévia
prescrição médica.
Em suma, deve ser mantida a glosa de despesas médicas no
montante de R$ 9.700,00.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- não cometeu nenhuma das infrações das previstas no enquadramento legal, pois
os dispositivos legais do enquadramento não se aplicam ao caso concreto do recorrente;
- seu problema consiste no seguinte:
1o) Os recibos dos prestadores de serviços - médicos e fonoaudiólogos -, foram
emitidos constando CPF e o n° do conselho do prestador;

2o) Ainda em sede administrativa, foi fornecido o endereço dos prestadores de
serviços;

3o) E, por último, se requer juntada aos autos de declarações dos profissionais:

a) Dra. ANNA MARIA IGREJA PENNELA, otorrina, CPF 966.823.297-68, CRM
52.55256-0, Endereço: Rua Padre Elias Gorayeb, 40, Tijuca, Rio de Janeiro,
RJ, tel.: 3294-1900;

b) Dra. CINARA SALGADO ALVES GUIMARÃES, fonoaudióloga clínica, CRF
81080RJ, CPF 013.491.457-00, Endereço: Av. Julio Furtado, 52/402, Grajaú,
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20561-010, tel.: 8582-2231. Obs.: face o estado de
casada não modificado no CPF, o recibo está assinado como CINARA
GUIMARÃES FREITAS.

c) Dr. VINÍCIUS MORANDI DE CASTRO, otorrino, CPF 886.039.466-04, CRM
52.59860-0, Endereço: Rua Guarapari, 41, sobreloja 401, Madureira, Rio de
Janeiro, RJ, CEP 21351-120, tel.: 2488-1231.

- juntou aos autos, recibos, aditivos e declarações dos prestadores de serviços, os
quais entende que comprovam as deduções pleiteadas.
É o relatório. Passo ao voto.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.114 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007999/2008-92

Voto Vencido
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 16/06/2011 (e-fls. 42); Recurso Voluntário
protocolado em 15/07/2011 (e-fl. 45), assinado por procurador legalmente constituído (e-fls. 53).
Irresignado com a r. decisão revisanda que julgou improcedente a impugnação, o
contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Este relator entende que o Sr. Agente não está errado em exigir a comprovação
das despesas. Entende também este relator que o recorrente procurou atender ao fisco ao juntar
aos autos declarações dos profissionais que lhe prestaram serviços, pois bem os recibos
oferecidos na defesa são documentos que fazem prova entre os particulares envolvidos, e não a
um terceiro, no caso o fisco, porém com a declaração anexada fica comprovado não só a
prestação do serviço, como o seu efetivo pagamento, até porque nos autos não existe nada que
desabone tais documentos.

Para comprovar a prestação de serviços, o recorrente carreia aos autos os
seguintes documentos: recibos e declarações dos profissionais, os quais passo a analisar:
- Vinicius Morandi de Castro – R$ 940,00: – Recibo (e-fls. 9 e 78) + Declaração
(e-fl. 56); Restabeleço.
- Grace Aparecida Maia – R$ 350,00: - Recibo (e-fls. 10 e 79); Mantenho.
- Luiza de Almeida Valladares – R$ 300,00: - Recibo (e-fls. 11 e 79); Mantenho.
- Cinara Salgado Alves Guimarães – R$ 6.130,00: - Recibos (e-fls. 12/15 e 80/86)
+ Declaração (e-fl. 58); Restabeleço.
- Anna Maria Igreja Pennella – R$ 950,00: - Recibos (e-fls. 16 e 87/88) +
Declaração (e-fl. 57); Restabeleço.
- Bianca Carvalho Nunes – R$ 1.030,00: - Recibos (e-fls. 17 e 89/90); Mantenho.
Ressalta-se o entendimento da Turma de que a fiscalização glosou as despesas por
ausência de requisitos legais (endereço) e o julgamento de primeira instância manteve o
lançamento por falta de comprovação do efetivo pagamento, descrição genérica e falta de
prescrição para alguns serviços. Entendeu-se, portanto, que o Colegiado “a quo” inovou nas
exigências sem intimar o contribuinte para atendê-las.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento parcial para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$
8.020,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.114 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007999/2008-92

Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto à manutenção da dedução indevida
de despesas médicas com Grace Aparecida Maia, Luiza de Almeida Valladares e Bianca
Carvalho Nunes.
Extrai-se dos autos que a autoridade lançadora procedeu à glosa dos valores
declarados para esses profissionais devido à ausência de requisitos legais (endereço do emitente)
nos recibos apresentados pelo contribuinte (e-fls. 06).
O Colegiado a quo considerou ineficazes os documentos juntados à Impugnação
pelos seguintes motivos discriminados na decisão recorrida (e-fls. 37/38): descrição genérica dos
serviços prestados, ausência de comprovação pela apresentação de prévia prescrição médica e
falta de comprovação do efetivo pagamento da despesa com Bianca Carvalho Nunes.
Venho reiteradamente manifestando o entendimento de que, ainda que o
interessado tenha apresentado recibos e declarações emitidos pelos profissionais envolvidos, é
lícito o auditor exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não fique convencido da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos.
No entanto, verifica-se que no caso concreto o Colegiado a quo impôs novas
exigências ao contribuinte sem, contudo, intimá-lo para o seu cumprimento, o que, no meu
entendimento, representa cerceamento do seu direito de defesa.
Assim, considerando a motivação indicada na Complementação da Descrição dos
Fatos da Notificação de Lançamento, concluo pelo restabelecimento das despesas médicas com
Grace Aparecida Maia, Luiza de Almeida Valladares e Bianca Carvalho Nunes.
Por conseguinte, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital